Tribunal: TJSP
Processo: 1104521-48.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça gratuita indeferida à autora/embargante, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida – Benefício do parcelamento das despesas processuais, de outro lado, que necessariamente é reservado aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que logrou êxito a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça gratuita indeferida à autora/embargante, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida – Benefício do parcelamento das despesas processuais, de outro lado, que necessariamente é reservado aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que logrou êxito a autora/embargante em demonstrar – Parcelamento permitido – Embargos parcialmente acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA,
é embargado CCB - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A ( ATUAL DENOMINAÇÃO DE BICBANCO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No: 38516
EDEC.No: 1104521-48.2015.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
EBDO. : CCB CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Justiça gratuita indeferida à
autora/embargante, com concessão de prazo para recolhimento do
preparo recursal Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida Benefício do parcelamento das
despesas processuais, de outro lado, que necessariamente é
reservado aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que
logrou êxito a autora/embargante em demonstrar Parcelamento
permitido Embargos parcialmente acolhidos para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Comercial,
Importação e Exportação Cantareira Ltda., sem fundamentação específica, por
meio dos quais se alegam omissões no v.acórdão embargado, principalmente
porque os documentos juntados (balanços) junto com o fato de estar em
recuperação judicial, entende serem suficientes para o deferimento do pedido
de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do Código de Processo
Civil; insiste, ainda, que o acórdão não julgou os pedidos subsidiários de
parcelamento do preparo ou reabertura de prazo para tentativa de
recolhimento do preparo.
Registro, de início, que o pedido da autora/embargante de
concessão dos benefícios da justiça gratuita restou indeferido pela r.decisão
monocrática, de minha relatoria, e confirmado por esta Egrégia 14a Câmara de
Direito Privado, quando do julgamento do Agravo Regimental no
1104521-48.2015.8.26.0100/50000 (fls. 21/25).
Aliás, deixei expresso na r.decisão que: “Considerando a
interposição de recurso de apelação da autora, Comercial, Importação e
Exportação Cantareira Ltda., com requerimento preliminar de justiça gratuita
(fls. 650 e seguintes), cabe a análise do pedido à luz do que dispõe o art. 99,
parágrafo 7o, do CPC/15.
Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/6
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
Nesse sentido dispõe a súmula 481, do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de
hipossuficiência da autora que seja hábil a reconhecer que faça jus à benesse.
Não há prova documental bastante a justificar sua condição de 'necessitada'
de que trata a lei. A ausência de juntada de documentos comprobatórios da
real e atual situação econômico-financeira milita, obviamente, em desfavor da
recorrente.
De outro lado, os documentos juntados aos autos (fls.
664/730), produzidos de forma unilateral pela autora, não são aptos a
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais,
o que depõe contra a tese de insuficiência de recursos.
Na verdade, somente após a sentença de procedência parcial
da ação que ajuizou (ordinária de revisão de contrato bancário), e se
deparando com a incontornável necessidade de recolhimento do preparo de
apelação, é que houve o pedido de assistência judiciária gratuita, mostrando,
na verdade, que a pretensão afigura-se casuística e inconvincentemente
fundamentada, pelo que sua inadmissão é de rigor.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/6
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele
que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582).
A presunção é de que tenha recurso suficientes para pagar as
custas e despesas do processo, porque pode, efetivamente, não estar a autora
em situação financeira confortável atualmente, mas seguramente não é pobre
na acepção jurídica do termo, ou seja, não se encontra em situação
excepcional que justifique a concessão da benesse.
Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e concedo A
autora o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor do preparo
recursal, sob pena de deserção” (fls. 808/810).
No mais, dispõe o art. 98, parágrafo 6o, do Código de Processo
Civil, que: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do
procedimento”.
Como se vê, “não se trata de uma isenção, mas uma forma
alternativa de pagamento das despesas processuais, cujo pré-requisito é a
demonstração, no curso do processo da impossibilidade de antecipar
despesas” (TJSP Agravo de Instrumento no 2097036-18.2017.8.26.0000
Comarca: Santos
14a Câmara de Direito Privado
Relator: MELO
COLOMBI Data do Julgamento: 26/06/2017).
No caso dos autos, nesta análise sumária, o pagamento do
preparo recursal equivale a R$ 79.590,00 (fls. 03, dos declaratórios), e sua
imediata exigibilidade irá impor, por óbvio, ônus excessivo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 5/6
autora/embargante.
Nesse quadro, o parcelamento mostra-se adequado à luz do
regramento infraconstitucional e encerra importante mecanismo de acesso ao
judiciário (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
Neste sentido, “INICIAL CUSTAS Parcelamento Cabimento
- Inexistência de óbice ao parcelamento das custas iniciais, a teor do quanto
contido no art. 98, §6o, CPC - Sentença, contudo, que ficará condicionada ao
pagamento da última parcela, em analogia ao decidido nos autos do AI no
2182065-70.2016.8.26.0000, da lavra do DD. José Carlos Ferreira Alves, que
decidiu questão similar - Obrigação da autora de comprovar o recolhimento da
primeira parcela no prazo de cinco dias a contar da publicação deste acórdão e
das demais de forma mensal e sucessiva - Cancelamento da distribuição
anulado - Recurso provido, a fim de que a ação prossiga em seus ulteriores
termos” (TJSP - Apelação n. 1008365-02.2016.8.26.0152, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 28.08.2017).
“AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática
de revogação da Justiça Gratuita. Pedido de concessão de parcelamento do
preparo recursal. Admissibilidade. Concessão de parcelamento em três vezes.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP
-
Agravo
Regimental
n.
1019557-28.2015.8.26.0002, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 15.08.2017).
Neste sentido, “Processual. Decisão monocrática que indeferiu
pedido de justiça gratuita. Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a
pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no
caso concreto, não ocorre. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Agravantes pessoas físicas que, a teor dos elementos de convicção constantes
dos autos, revelaram potência financeira incompatível com a concessão do
benefício da gratuidade. Parcelamento que pode ser deferido desde logo (em
atenção ao princípio da economia processual), conforme permite o artigo 98, §
5o, do Código de Processo Civil - RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO ACOLHIDO EM PARTE” (TJSP
Agravo Regimental no
1004102-60.2017.8.26.0161/50000 Comarca: Diadema Relator: MOURÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1104521-48.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 6/6
NETO 27a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 26/03/2019).
Assim, infere-se do citado texto que o benefício do
parcelamento das despesas processuais, necessariamente é reservado aos
que comprovaram insuficiência de recursos, ou, como, na hipótese,
onerosidade para dispor de uma só vez do valor exigido e, nesse tópico,
revendo o pleito alternativo, a autora/embargante justificou a dificuldade de
levantar recursos financeiros para recolher valor integral do preparo de uma só
vez, logo possível lhe permitir o parcelamento.
Por
fim,
considerando
previsão
legal
que
contempla
pagamento parcelado, nada obsta valer-se dessa modalidade para,
excepcionalmente, e com base nos fundamentos apontados, que as custas
processuais sejam pagas em 04 prestações mensais e sucessivas, devendo
ser observado que o pagamento da primeira parcela deverá ser comprovado
no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste v. Acórdão. Os
demais, sucessivamente, sempre no mesmo dia do mês respectivo, de forma a
facilitar/viabilizar o acesso à justiça.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos para permitir o
parcelamento das custas (em 04 parcelas), nos termos acima, e após a
comprovação do pagamento da última parcela, retornem os autos para o
conhecimento do recurso de apelação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora